Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737874-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GUALBERTO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. 2. A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito familiar, de amigos e de trabalho. No caso dos autos, o réu tentou matar uma pessoa com quem tinha relação de amizade, o que permite apreciar em prejuízo do acusado o seu comportamento social no seio da comunidade onde vive. 3. Não prospera a pretensão de recrudescimento da pena em face das consequências do delito, ao argumento de que a vítima sofreu sequelas graves e irreversíveis, tendo em vista que o ofendido foi submetido a cirurgia que possibilitou sua progressiva recuperação, não sendo possível aferir, ao certo, se as sequelas apresentadas serão permanentes, mormente porque não atestadas no laudo. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 121, §2o, inciso II, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que o acórdão impugnado avaliou negativamente o vetor da conduta social com base em fundamentação inidônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, 59 e 121, §2o, inciso II, todos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito familiar, de amigos e de trabalho. No caso dos autos, o réu tentou matar uma pessoa com quem tinha relação de amizade, o que permite apreciar em prejuízo do acusado o seu comportamento social no seio de sua comunidade, portanto, considero desfavorável sua conduta social” (ID 62396408). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1405989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (AgRg no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.). Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão da conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, considerando que o envolvido é pessoa violenta, contumaz em agredir sua ex-companheira, a qual relata agressões físicas e psicológicas, o que denota motivação válida. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025